Tribunal: TJMT
Processo: 0070499-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARIA APARECIDA DE AMARAL GOES
EMBARGADO:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

Número do Protocolo: 70499/2019
Data de Julgamento: 08-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS IMPLICITAMENTE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. Matérias não suscitadas anteriormente.
3. Inovação recursal. Vedação no ordenamento jurídico pátrio.
4. Prequestionamento. Dispositivos legais analisados implicitamente no voto que julgou o apelo.
5. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

EMBARGANTE:
MARIA APARECIDA DE AMARAL GOES
EMBARGADO:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
MARIA APARECIDA DE AMARAL GOES opõe novos embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de embargos de declaração no Recurso de Apelação Cível que, à unanimidade deu provimento ao apelo do INDEA e julgou prejudicado o apelo da autora.
Sustenta que o acórdão padece do vício da contradição interna, pois descumpriu decisão do Superior Tribunal de Justiça em não sanar as omissões apontadas.
Alega que não há inovação recursal quanto ao argumento de omissão na análise na tese de que o INDEA não cumpria com o disposto na NR-4.
Por fim, prequestiona os arts 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil e art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de p.211.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como já consignado no relatório acima, este é o terceiro Embargos de Declaração opostos contra o mesmo acórdão.
Com relação à alegação de que o acórdão padece do vício da contradição interna, pois descumpriu decisão do Superior Tribunal de Justiça em não sanar as omissões apontadas, o mesmo não procede, uma vez não houve qualquer descumprimento, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos primeiros Embargos de Declaração.
Em nenhum momento, o Superior Tribunal de Justiça determinou que os referidos embargos fossem acolhidos, como pretende fazer crer a Embargante.
Tanto é verdade que a emérita Min. Relatora consignou expressamente que, caso fossem acolhidas as teses, poderiam levar a julgamento diverso, conforme se infere à p. 182v, in verbis:

“Observo tratar-se de questões relevantes, oportunamente suscitadas e que, se acolhidas, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado. Ademais, a não apreciação das teses, à luz dos dispositivos constitucional e infraconstitucional indicados a tempo e modo, impede o acesso à instância extraordinária.”

Entendo que foi exatamente isso que esta Câmara de Direito Público e Coletivo fez, no estrito cumprimento à determinação superior.
Analisou, ponto a ponto e com profundidade, todos os argumentos apresentados nos Embargos de Declaratórios no 40083/2018, conforme se infere no acórdão de p. 190/196v.
Uma coisa é análise dos argumentos expostos, outra coisa completamente diversa é o seu acolhimento.
Há inclusive diferença significativa no acolhimento (com ou sem efeito infringente).
O acolhimento sem efeito infringente é aquele em que há omissão, obscuridade ou contradição, sendo que tais vícios não são hábeis a modificar o resultado do julgamento.
Por outro lado, o acolhimento com efeito infringente é aquele em que os vícios acima mencionados tem o condão de modificar o resultado do julgamento.
O que a Embargante pretende, na realidade, é o acolhimento dos Embargos Declaratórios com efeito infringente, o que definitivamente não é o caso dos autos.
A Embargante afirma que não há inovação recursal quanto ao argumento de omissão na análise na tese de que o INDEA não cumpria com o disposto na NR-4, citando para tanto, as p. 08 e 09 dos autos (parágrafos 19 e 20 da petição inicial) e a p. 56 (parágrafos 21, 22 e 23).
Assim está redigido o último parágrafo da p. 08 e o primeiro parágrafo da p. 09 dos autos (que a Embargante denominou de parágrafos 19 e 20 da petição inicial), in verbis:

“Além do mais, não fora fornecido à autora equipamentos adequados de proteção individual, já que trabalhava na época no laboratório da empresa, em ambiente com grau de risco 3 (doc. anexo), onde continha produtos químicos insalubres e perigosos, prejudiciais à saúde humana, como formol, ácido clorídrico, ácido fenolítico, dentre outros, com relação aos quais a autora tinha contato.
Segundo entendimento já pacificado pela doutrina e pela jurisprudência de nosso tribunais, o empregador tem o dever de proporcionar ao empregado boas condições de trabalho, tais como: higiene, saúde e segurança no ambiente laboral, sob pena de afronta ao art. 7o, XXII, da CF.”

Por outro lado, o dispositivo da NR-04 indicado como omisso pela Embargante é o item 4.1, o qual possui a seguinte redação, in verbis:

4.1 As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, manterão, obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho

As assertivas apontadas na exordial e ditas como supostamente suscitadas e contrárias ao NR-04 são extremamente genéricas e não possuem qualquer relação ou pertinência, seja fática ou jurídica, com o item 4.1 da NR-04 acima transcrito, pois àqueles (os parágrafos) se referem aos equipamentos de segurança, ao passo que este (NR-04) estabelece que as empresas públicas e privadas manterão serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho.
Como se pode observar, são fatos e teses completamente sem desconexas entre si.
Insta reprisar, mais uma vez, que a Norma Regulamentadora (NR-04) somente foi suscitada como ofendida, pela primeira vez, em sede de contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Pelos fundamentos acima expostos é que restou configurada a inovação recursal.
A Embargante prequestiona os arts 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil e art. 37, §6o, da Constituição Federal, como forma de preenchimento de requisito objetivo a interposição de recurso à instância superior.
Os dispositivos legais prequestionados pela Embargante possuem a seguinte redação, in verbis:

Art. 186 do Código Civil:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927, parágrafo único do Código Civil:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 37, §6o da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Embora os referidos dispositivos legais não tenham sido expressamente descritos no voto que analisou o Recurso de Apelação interposto pelas partes, tenho que o seu conteúdo foi explicitamente exposto e decidido por esta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme se infere à p. 85v/86, que ora transcrevo como forma de eliminar qualquer dúvida que ainda possa haver:

Analisando atentamente os autos e todo o acervo probatório nele produzido, entendo que deve o presente Recurso de Apelação ser provido, pelos seguintes motivos.
Os fatos narrados na exordial são singelos e, embora trata-se de questão de fato e de direito, devem ser julgados de forma antecipada, como bem como consignado pelo juízo a quo.
No entanto, diversamente do que entendido pelo juízo de primeiro grau, não há qualquer fato ou omissão que possa ser imputado ao Estado a ensejar a responsabilidade civil objetiva deste ente federativo.
De acordo com o que foi narrado na exordial (p. 05), foi a Autora quem deu causa ao acidente e acabou provocando a queimadura em seu braço.
Importante a narrativa de como ocorreram os fatos, segundo a própria Autora.

Nesta data, ao chegar ao serviço, na parte de manhã, como de praxe, foi realizar a referido higienização quando não encontrou o álcool iodado no lugar de costume, o qual era utilizado pra esse fim.
Ao procurar o produto a autora encontrou um frasco semelhante embaixo da pia, e quando o pegou pela tampa e levantou-o para certificar-se do seu conteúdo, o frasco soltou-se da tampa e caiu no chão, espatifando-se. Era ácido fenolítico. Com a pressão da queda o líquido espirrou e atingiu o braço direito da autora e sua região lombar, causando na mesma queimaduras de 1o e 2o graus, conforme comprovante do atendimento médico em anexo. (GRIFEI)

Como se pode observar, não houve qualquer ato ou omissão proveniente do Estado.
Foi a Autora, como ela mesma afirma de forma categórica na petição inicial, cujo trecho transcrevi acima, quem realizou o ato de livre e espontânea vontade causador da queimadura.
Assim, se ato foi praticado pela própria parte, que agiu de forma desatenta, e ela mesma deu causa ao evento danoso sem qualquer participação do Estado no referido evento caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, por ausência de nexo causal, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade objetiva do Estado.

Diante dos fundamentos acima expostos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais foram analisados, seja de forma direta ou indiretamente.
Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.
Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.
Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 8 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA